Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-22.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000011-22.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 24/03/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-Cb PM David Jeremias Gomes contra acórdão da Segunda Câmara, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, também à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença a quo e manter a punição disciplinar aplicada ao recorrente, no Processo de Comunicação Disciplinar n. 108.673/2018 – 4ª RPM (Evento 11). Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão impugnado entendeu pela legalidade da punição disciplinar aplicada, sob o fundamento de que a obrigatoriedade de preenchimento do livro de controle de armamento e equipamentos já estaria prevista na Resolução n. 4.149/2011. Contudo, afirma que a turma julgadora não enfrentou, de maneira clara, a argumentação do embargante de que a ICCPMBM n. 1/2014 exige expressamente a preexistência de norma específica para a configuração da transgressão disciplinar por "desempenho insuficiente". Assevera que a Resolução n. 4.149/2011 é genérica e inespecífica por deixar de mencionar em qual tipo livro seria feito o registro do armamento. Além disso, afirma que apenas em 08/05/2018 foi divulgada aos militares a Norma Geral de Ação (NGA) da Intendência da 239 CIA, a qual estabeleceu, de forma clara e específica, o preenchimento do livro de armamento, a fim de verificar a existência de alguma anormalidade. Ressalta que a exigência da norma específica é de tal forma necessária que o ato sancionatório faz menção à NGA para justificar a incidência do embargante na penalidade aplicada, salientando, entretanto, a mencionada norma não estava vigente na data em que os fatos foram praticados. Aduz que o envio da NGA aos militares pela 239ª Cia no dia 08/05/2018 ocorreu com o intuito de padronizar a atuação da função de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 rádio operador, em razão da Resolução n. 4.149/2011, a qual estabelecia a obrigação de os militares fazerem o registro em livro próprio. Sustenta que a prova dos autos demonstra que essa obrigação de fazer o registro das armas no livro não era o procedimento padrão na 239ª Cia, uma vez que era cumprido por alguns militares e desconhecido por outros. Assevera que o art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 preceitua que, para a configuração de desempenho insuficiente ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos ou operacionais, mister se faz preexistência de atribuição determinada ou norma, para que ela seja tida como objetivamente mal desempenhada ou violada. Por tais razões, requer que os embargos sejam acolhidos, para que seja verificada a necessidade de preexistência de norma específica para caracterização da transgressão disciplinar, devendo o ato administrativo ser declarado nulo, com base na teoria dos motivos determinantes (Evento 17). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo omissão. Da leitura do acórdão embargado, observa-se que fundamentação apresentada demonstrou, de forma clara, que a transgressão disciplinar imputada ao embargante, isto é, desídia caracterizada por desempenho insuficiente, exige a preexistência de uma atribuição determinada, e não de uma norma específica como pretende fazer crer o embargante. Veja-se: [...] Verifica-se que o juízo a quo, ao apreciar o caso, compreendeu que haveria vício na motivação do ato administrativo-disciplinar, pois o ato teria feito menção às Normas Gerais de Ação (NGA) da Intendência da 239ª Cia para justificar a incidência do apelado na transgressão disciplinar de desídia por desempenho insuficiente, apesar de a referida norma só ter sido divulgada aos militares em 08/05/2018, ou seja, após a prática das condutas pelo ex-militar, as quais ocorreram nos dias 5, 19 e 25 de fevereiro de 2018. O comandante do 21º BPM, ao reconhecer que o apelado praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, apresentou a seguinte fundamentação: [...] Em análise dos autos verifica-se que a NGA, constante das fls. 61 a 64, traz no item 3.1.3, as atribuições do intendente, dentre elas (item a) armar e desarmar os policiais de serviço no turno e (item k) conferir o livro de armar a fim de verificar anormalidade. O militar no dia estava escalado como intendente/rádio operador, conforme descrição da comunicação disciplinar (fls. 02), sendo ele o responsável pelos lançamentos no livro de armar. A alegação de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não existe ordem expressa para fazer lançamentos no livro não merece prosperar, pois se vê claramente que o livro, em outras oportunidades, foi preenchido completamente, em todos os seus campos. O próprio comunicado admite que não completou os dados do livro porque estava muito atarefado. Também não merece prosperar a alegação de que a falta de dados não pode configurar desempenho insuficiente, pois ao iniciar o lançamento dos dados no livro e não encerrar o militar não cumpriu sua tarefa de forma satisfatória, sendo assim incidiu na conduta prevista no art. 41, Il, por desempenho insuficiente, conforme termo de abertura de vistas. Trata-se de falta formal, cuja incidência se dá apenas com a conduta, no caso a falta de lançamento de dados. Desta forma o comunicado não demonstrou nenhuma causa de absolvição/justificação prevista nos art. 6° ou 7°, do MAPPA, capaz de abonar a falta cometida. [...] (Evento 1 – DOC9 – fl. 10 – Processo Originário) Observa-se que a motivação apresentada pela Administração Militar para reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar não se limitou a mencionar a NGA da Intendência da 239ª Cia, mas também se baseou no fato de que, em outras oportunidades, todos os campos do livro de controle foram devidamente preenchidos, sendo que o próprio apelado asseverou que não completou as anotações nos referidos dias em virtude de estar muito atarefado. Conforme ressaltado pelo comandante, constata-se que o livro de armar e desarmar era rotineiramente preenchido pelos militares, como se pode ver das cópias juntadas aos autos (Evento 1 – DOC6 – fls. 3/5 – Processo Originário), salientando-se que o cabeçalho do livro traz o controle de entrega dos materiais, a identificação do recebedor e dos materiais para serem preenchidos, de modo que não há como o apelado alegar que essa obrigação veio apenas com a NGA da Intendência da 239ª Cia, quando ele próprio, antes da divulgação da NGA, já preenchia os campos do livro, tendo deixado de fazê-lo nos dias 5, 19 e 25 de fevereiro de 2018 em razão de estar “assoberbado e muito atarefado com as demandas do serviço” (Evento 1 – DOC8 – fl. 6 – Processo Originário). Observa-se que, quando o próprio apelado afirma que ele deixou de preencher corretamente o livro em razão de estar muito atarefado, ele mesmo está confessando que tinha conhecimento da sua obrigação de preencher o livro, razão pela qual compreendo que não merece prosperar o fundamento da sentença de que, à época dos fatos, não era exigido o preenchimento do livro, pois a NGA ainda não havia sido divulgada aos militares. Não bastasse, conforme salientou o CEDMU, a previsão de preenchimento do livro já se encontrava prevista no item 7 da Resolução n. 4.149/2011 (Manual de Administração de Armamento e Munição), no qual consta que: A arma da carga da Polícia Militar de Minas Gerais é distribuída ao policial militar no início de seu turno de trabalho e deve ser devolvida ao término, exceção feita aos detentores de autorização para porte especial. A distribuição será individualizada, mediante recibo em livro próprio ou observância de rotina em sistema informatizado de administração de materiais da Instituição, de modo a permitir a identificação do detentor, bem como a data e a hora de recebimento e de devolução. Veja-se que essa obrigação de os militares fazerem o controle do armamento e do equipamento já constava em uma Resolução de 2011, razão pela qual é incabível a alegação de que o preenchimento do livro apenas poderia ser exigido após a divulgação da NGA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A alegação do apelado de que, conforme o item 6 da Instrução Conjunta das Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (ICCPM/BM n. 1/2014), é necessária a preexistência de norma específica para a configuração da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 também não merece prosperar. A ICCPM/BM n. 1/2014, no tocante à transgressão em exame, apresenta a seguinte compreensão: Para a configuração da transgressão em análise, é imprescindível que seja demonstrada a desídia no exercício funcional, caracterizada por fato que revele, pelo menos, uma das quatro condutas descritas no tipo. Nesses termos, devem estar presentes na conduta do militar todos os seus elementos constitutivos, a saber: 1. Conduta desidiosa. Desídia possui múltiplos significados, dentre eles, preguiça, desleixo, inércia, descaso, incúria, desatenção, negligência, indolência, apatia e outros; 2. A situação funcional caracterizada pelo "desempenho das funções". No instante do cometimento da transgressão, deverá o militar estar de serviço ou deve a transgressão ser cometida em razão de sua função policial ou bombeiro militar; 3. Desempenho insuficiente: refere-se ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado. Para a ocorrência desse elemento, deve preexistir uma atribuição determinada, que seja objetivamente mal desempenhada; 4. Desconhecimento da missão: caracteriza-se pela falta de informações, por parte do militar, acerca da tarefa que lhe foi incumbida e da qual deveria inteirar-se para o fiel e efetivo cumprimento; 5. Afastamento injustificado do local: configura-se pela falta de razões plausíveis que possam escudar seu afastamento, sem autorização, do lugar onde deveria estar. Acrescenta-se que, dependendo da situação, poderá configurar, também, o crime previsto no art. 195 CPM (abandono de posto); 6. Procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais: é fundamental a identificação da norma violada como aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato que, neste caso, deverá ser mencionado no termo de abertura de vista, para apresentação de defesa. Após a leitura do teor da Instrução, verifica-se que a exigência de violação de norma específica preexistente, conforme descrito no item 6, diz respeito à configuração da transgressão de desídia quando for caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, o que não é o caso dos autos. No caso em exame, ao apelado foi imputada a transgressão disciplinar de desídia caracterizada por desempenho insuficiente, a qual se encontra explicada no item 3 da mencionada Instrução. No item 3, consta que o desempenho insuficiente se refere ao cumprimento de atribuições ou ordens, de forma a não satisfazer por completo aquilo que fora previamente determinado, salientando-se que, nesse caso, deve preexistir uma atribuição determinada. Conforme demonstrado acima, na hipótese dos autos, havia a preexistência de uma atribuição que não foi cumprida por completo pelo apelado, pois ele deixou de preencher todos os campos de controle do livro de armar e desarmar, embora ele tivesse pleno conhecimento dessa obrigação, a qual, inclusive, já constava na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Resolução n. 4.149/2011 (Manual de Administração de Armamento e Munição. Por tais fundamentos, compreendo que restou devidamente comprovada a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 pelo apelado, razão pela qual deve ser mantida a punição imposta pela Administração Militar (Acórdão – Evento 11). Veja-se que o acórdão combatido analisou todas as alegações apresentadas, razão pela qual se pode compreender que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) Assim, vê-se que os presentes embargos de declaração não devem prosperar, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator